Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800075-77.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA GALVAO JUNIOR

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELAS REQUERIDAS. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA.
PRETENSÃO DO EMBARGANTE É DE REDISCUTIR MATÉRIA E OBTER NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS E DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR.
OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAR A DECISÃO. APLICAÇÃO DO § 11º DO ART.85 DO CPC/15. MAJORAÇÃO DE 10% PARA 11% SOBRE O VAOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO E MAJORAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-
Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo, mas nunca de funcionar como um meio apto a fazer com que a Turma funcione como uma revisora do mérito das suas próprias decisões.

III - Tentando criar uma modalidade de cabimento dos Embargos de Declaração, denominando de “Erro de premissa”, na verdade as requeridas tentam trazer à tona questões de mérito como taxa de corretagem, que já foram objeto de decisão unânime por esta Turma, sendo totalmente inapropriada a presente via eleita.

IV -
O Acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido do Autor realizado em Contrarrazões de majoração dos honorários advocatícios ante a interposição do Recurso de Apelação.

V - Estamos diante de hipótese de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do Art.85, § 11º do CPC/15, entretanto, tomando por base os critérios legais, não há razões para que tal majoração chegue aos 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação que ultrapassa cem mil reais.

VI - O aumento do trabalho despendido na elaboração destas Contrarrazões não justifica o aumento expressivo pleiteado pelo Apelado.

VII - Suprindo a omissão apontada deve o Acórdão embargado ser integralizado a fim de que nele conste a majoração dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor total da condenação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0800075-77.2021.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTRA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO/EMBARGANTE:
LUIZ CARLOS FERREIRA GALVAO JUNIOR

ADVOGADO:
CAREN BENTES BOUEZ PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTRA e por
LUIZ CARLOS FERREIRA GALVAO JUNIOR
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução de Valor, Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência “Inaudita Altera Pars”
na qual litigam.

As Requeridas opuseram os Embargos de Declaração alegando que o Acórdão conteria “Erro de premissa”, passando a insurgir-se contra o capitulo da decisão que determinou a

restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, tendo defendido a inaplicabilidade da Sumula 543 do STJ.

O Autor também opôs Embargos de Declaração alegando ser omisso o Acórdão, uma vez que em razão do desprovimento do Apelo da parte adversa, os honorários deveriam ter sido majorados.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0800075-77.2021.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTRA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO/EMBARGANTE:
LUIZ CARLOS FERREIRA GALVAO JUNIOR

ADVOGADO:
CAREN BENTES BOUEZ PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTRA e por
LUIZ CARLOS FERREIRA GALVAO JUNIOR
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Devolução de Valor, Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência “Inaudita Altera Pars”
na qual litigam.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo, mas nunca de funcionar como um meio apto a fazer com que a Turma funcione como uma revisora do mérito das suas próprias decisões.

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios por parte das Requeridas e deu em desacordo com as hipóteses legais, haja vista que pretendem uma nova análise dos fatos, bem como para tentar fazer com que a presente Turma funcione como uma revisora de si mesma, o que macula a própria natureza dos Embargos de Declaração.

Tentando criar uma modalidade de cabimento dos Embargos de Declaração, denominando de “Erro de premissa”, na verdade as Recorrentes tentam trazer à tona questões de mérito como taxa de corretagem, que já foram objeto de decisão unânime por esta Turma, sendo totalmente inapropriada a presente via eleita.

Logo, não há nada a ser integralizado na decisão embargada, motivo pelo qual o desprovimento de ambos os Recurso é medida impositiva.

Todavia, com relação aos Embargos do Autor, verifico que em suas Contrarrazões este requereu a majoração dos honorários de sucumbência para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

De fato, o Acórdão foi omisso ao não apreciar o seu pedido, o que passo a corrigir no presente momento, a fim de integralizar a decisão embargada.

O CPC estabelece o seguinte em seu art.85, §11º:

Art. 85 (...)

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Não se pode olvidar que a interposição do recurso de Apelação traz para o causídico da parte adversa a necessidade de Contrarrazoar o recurso interposto, aumentando o tempo e o trabalho despendidos neste mister.

Assim, verifico que estamos diante de hipótese de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do dispositivo de lei acima, entretanto, tomando por base os critérios legais, não vejo razões para que tal majoração chegue aos 20% (vinte) por cento sobre o valor total da condenação, que ultrapassa os cem mil reais

Portanto, o aumento do trabalho despendido na elaboração destas Contrarrazões não justifica o aumento expressivo pleiteado pelo Apelado.

Assim, suprindo a omissão apontada modifico o Acórdão embargado a fim de que nele conste a majoração dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor total da condenação.

Sendo assim, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração opostos, sendo que NEGO PROVIMENTO ao Recurso das Requeridas e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para suprir a omissão apontada nos termos da presente decisão.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024